Tribunal: TJDFT
Processo: 0763618-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0763618-18.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LILIANE VIANA NORONHA RECORRIDO: MARCELLO ANTONY MONSANTO RIBEIRO DECISÃO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Os contracheques trazidos aos autos por ocasião da interposição do Recurso Inominado demonstram que a recorrente aufere mensalmente renda bruta superior a R$ 10.000,00. Já o documento de ID 67303996, anexado às contrarrazões da parte recorrida, demonstra que a média dos valores líquidos recebidos pela recorrente, no período de janeiro a setembro de 2024, supera R$ 7.000,00. Desse modo, verifico que tais documentos não comprovam de forma cabal a situação de hipossuficiência alegada pela recorrente. Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de complementar as informações sobre sua condição financeira. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) sua última declaração de imposto de renda apresentada; b) seus extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses; c) seus extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas iniciais e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília/DF, 16 de dezembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator